Tribunal: STF
Processo: Rcl 67854
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART. 1.042 DO CPC). RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DESTA SUPREMA CORTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 37 DA CF. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



DECISÃO



     Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Janaína de Oliveira Medeiros e Outro(a/s) contra decisão proferida pelo Presidente da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais da Comarca de Itapecerica da Serra do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo n° 0000067-91.2022.8.26.9055, à alegação de usurpação da competência desta Suprema Corte e de afronta ao art. 37 da Constituição Federal.



    As reclamantes afirmam que “conforme previsto na Constituição Federal em seu art. 102, inciso. III, alínea ‘a’, é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal apreciar Recurso Extraordinário fundado em decisão proferida em última ou única instância, quando a mesma contrariar dispositivos constitucionais”.



    Sustentam, ainda, que a manutenção do acórdão proferido no julgamento do recurso inominado, que julgou improcedente a demanda de origem, viola o art. 37, caput, da Constituição Federal. 



    Requer a concessão de medida liminar para que sejam suspensos os efeitos da decisão impugnada. No mérito, pugna pela cassação da decisão judicial impugnada “proferida pela Presidência da Turma de Uniformização do Egrégio Colégio Recursal da 13 Comarca de Itapecerica da Serra- SP do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, vez que em evidente afronta à Carta Magna, especificamente o artigo nº 37 “caput”, que estabelece como princípios constitucionais a legalidade e a publicidade”.



    Deixo de determinar a requisição das informações e de envio do feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo está em condições de imediato julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004,  além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    O Código de Processo Civil disciplinou o instituto no art. 988 e seguintes:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    (...) § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (...)”



    Feitas essas considerações, registro não ser possível a análise da alegada afronta ao art. 37 da Constituição na via estreita da reclamação, pois taxativas as hipóteses de cabimento desse instrumento de impugnação previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF. 



    Tratando-se de demanda típica, de fundamentação vinculada, a reclamação deve ter como causa de pedir as hipóteses indicadas como próprias ao seu cabimento (MITIDIERO, Daniel. Reclamação nas Cortes Supremas: entre a autoridade da decisão e a eficácia do precedente. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 105).



    Conheco da reclamação apenas no tocante à alegação de usurpação da competência desta Suprema Corte, a qual passo a analisar. 



    Consoante emerge dos autos (e-doc 06), a Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo não conheceu do pedido de uniformização manejado pela oras reclamantes, ao entendimento de que “não demonstrada a divergência analítica com base em jurisprudência predominante consolidada”.



    Contra a referida decisão, foi interposto recurso extraordinário, ao qual negado seguimento pela Desembargadora Presidente da Turma de Uniformização, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC/15, considerada a aplicação do Tema 181 da Repercussão Geral, segundo o qual: “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral”.



    As reclamantes, com fundamento no art. 1.042 do CPC, apresentaram agravo em recurso extraordinário, ao qual negado seguimento pela Desembargadora Presidente da Turma de Uniformização, ao entendimento de que manifestamente incabível, nos termos da decisão a seguir reproduzida: 



    “Vistos. 



    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto nos termos do artigo 1.042 do CPC/15 contra a r. decisão por meio da qual se negou seguimento ao apelo extremo, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC/15, tendo em vista a devida aplicação da sistemática de repercussão geral. 



    É o relatório. 



    O presente agravo não merece seguimento.



    O artigo 1.042 do CPC/15 dispõe que caberá agravo contra a r. decisão do Presidente do Tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário, “salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral”. Ou seja, quando a negativa de seguimento do apelo extremo ocorrer com base no inciso I do artigo 1.030 do CPC/15, fica patente o cabimento apenas do agravo interno, nos termos do §2º deste mesmo dispositivo (ARE nº. 1.071.668/RS, Rel. Min. Dias Toffoli. Data de Publicação: 06.11.2018). 



    Portanto, na hipótese dos autos, o agravo é incabível, pois o recurso extraordinário teve seu seguimento negado com fundamento na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral do Eg. STF, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC/15. 



    Registre-se, ainda, que o Tribunal de origem, ou seja, essa Turma de Uniformização, não usurpa a competência do Eg. STF ao negar seguimento a agravo manifestamente incabível, que se caracteriza como “erro grosseiro, insanável pelo princípio da fungibilidade recursal” (STF: AgReg na PET nº. 7.804/SP 19.02.2019); bem como não ofende a Súmula nº. 727 do Eg. STF, a qual fora “concebida antes do instituto da repercussão geral” (ARE n.º 1.071.668/RS - 06.11.2018).



    Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo, com base no artigo 1.042 do CPC/15.”



    (grifo nosso)



    As reclamantes afirmam que o Juízo reclamado teria usurpado a competência desta Suprema Corte ao negar seguimento ao referido agravo. 



    Não assiste razão às reclamantes, uma vez que a norma processual em vigor prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento de agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja fundamentado em entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. Confira-se:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I - negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”.



    (grifo nosso) 



    Dessa forma, o não encaminhamento do agravo interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC/2015 contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral não resulta na usurpação da competência desta Suprema Corte, haja vista se tratar de recurso manifestamente incabível.



    Anoto ser firme a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da inaplicabilidade da Súmula 727/STF, que determina o encaminhamento pelo magistrado a esta Suprema Corte do agravo interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, nas hipóteses em que aplicada a sistemática da repercussão geral ou quando interposto recurso manifestamente incabível (Rcl 34.591-AgR/SP, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 30.4.2020; Rcl 30.321-ED/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018; Rcl 24.885-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.8.2017; Rcl 34.750-AgR/RN, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14.5.2020; Rcl 34.760-ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2021, v.g.). Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO. CABÍVEL APENAS NA HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE RETRAÇÃO PELO JUIZO DE ORIGEM. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 



    2. A decisão do Juízo de origem que nega seguimento a recurso extraordinário sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com decisão desta Corte em processo submetido à sistemática da repercussão geral não é impugnável por meio do agravo do art. 1.042 do CPC, nem por reclamação. O acesso ao Supremo Tribunal Federal, na hipótese, somente se revela viável mediante o provimento de agravo interno em face da ausência de retração do Juízo a quo, pela não adequação do acórdão recorrido à orientação desta Corte.



    3. Usurpação de competência não verificada.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 40.662-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.02.2021)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO NOVO CPC. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 727/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A reclamação é incabível quando combate decisão transitada em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória.



    II – Não usurpa competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do Tribunal de origem que não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do novo CPC, para combater decisão a qual aplicou a sistemática da repercussão geral.



    III – A Súmula 727/STF, editada antes da criação do instituto da repercussão geral, não tem aplicação na espécie.



    IV – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento.”



    (Rcl 44.501-ED/SP, Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.3.2021)



    (grifo nosso)



    Não está configurada, portanto, a alegada usurpação da competência desta Suprema Corte, uma vez que ato decisório reclamado está em conformidade com a sistemática recursal estabelecida no Código de Processo Civil de 2015, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário quando o Tribunal a quo aplica o instituto da repercussão geral.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator